Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. EMENDA. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DA MORA DAS RÉS. DESCUMPRIMENTO.

I – A determinação de emenda ao pedido de liquidação de sentença, para que os autores limitem o período da mora das rés até a data da averbação do habite-se, está em conformidade com o título executivo judicial e, por consequência, não contraria o disposto no art. 504 do CPC.

II – O reiterado descumprimento da ordem judicial de emenda por parte dos autores enseja o indeferimento do pedido de liquidação de sentença e o arquivamento dos autos, tal como decidido pela r. decisão agravada.

III – Agravo de instrumento desprovido.